Tribunal: TJES
Processo: 0000207-31.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000207-31.2023.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: RENILTON DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ANPP. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REDUÇÃO PROPORCIONAL. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra a sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal. O réu fora condenado pelos crimes dos artigos 306 e 309 da Lei nº 9.503/1997, na forma do artigo 70 do Código Penal.
2. O Ministério Público requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade do recebimento da denúncia por ausência de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP). No mérito, pleiteia a redução das penas-bases, a alteração do quantum de aumento pela aplicação do concurso formal, o afastamento da suspensão do direito de dirigir e a concessão da assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade do recebimento da denúncia e dos atos subsequentes por ausência de proposta de ANPP; (ii) analisar a necessidade de readequação da dosimetria da pena, considerando a valoração das circunstâncias judiciais e o quantum de aumento pela aplicação do concurso formal; (iii) definir a proporcionalidade da suspensão do direito de dirigir; e (iv) avaliar a possibilidade de condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de proposta de ANPP não configura nulidade, pois o Ministério Público fundamentou a impossibilidade do acordo com base no artigo 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, em razão da reincidência do réu. Além disso, a alegação defensiva foi feita de forma extemporânea, estando preclusa nos termos do artigo 571, II, do Código de Processo Penal.
5. A dosimetria da pena deve ser readequada, pois a valoração das circunstâncias e das consequências do crime se baseou no mesmo fato, configurando
bis in idem
. Assim, reduzem-se as penas-bases dos crimes dos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/1997.
6. O aumento de pena pelo concurso formal foi fixado em 1/2, em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a fração de 1/6 para a prática de dois crimes.
7. A suspensão do direito de dirigir é penalidade prevista no preceito secundário do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e deve ser aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade. Contudo, em observância ao princípio da proporcionalidade e à redução da pena, a suspensão deve ser reduzida para o mínimo legal. 8. A indenização por dano moral coletivo não pode ser fixada, pois, embora o crime de embriaguez ao volante afete a coletividade, não há produção probatória suficiente para mensurar o dano social e estabelecer um quantum indenizatório, tornando inviável a fixação da reparação no âmbito penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 3º, 28-A, § 2º, II, 387, IV, 563, 571, II; CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, 70; CTB, arts. 306, 309.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-REsp 1.990.693/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/11/2022; STJ, AgRg-HC 906.770/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 04/09/2024; STJ, HC 421.419/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019; STJ, HC 149.739/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21/11/2011; TJES, APCr 0017930-29.2020.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJES 08/06/2022; TJSP, ACr 1501168-85.2024.8.26.0530, Rel. Des. Hugo Maranzano, DJE 10/02/2025; TJMG, APCR 0009801-02.2022.8.13.0625, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, DJEMG 21/01/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso ministerial, e dar parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000207-31.2023.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RENILTON DOS SANTOS

APELADO: RENILTON DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
RENILTON DOS SANTOS
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu (id 11544538).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] no dia 30/08/2023, aproximadamente às 19hs00min, na rua Tancredo de Almeida Neves, nº 455, bairro Bela Vista, em frente ao Bar do Luizinho, sentido Aracruz, o
denunciado
, agindo de forma livre e consciente, dirigiu o veículo automotor placa MRA2187, modelo GM Celta, cor preta, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Boletim Unificado n.º 52184719 de fls. 18/21 e Exame de Constatação de Capacidade Psicomotora n.º 111653 de fls. 25, dos autos que estão digitalizados no link mencionado na certidão (Id. 30315278).

Emerge ainda dos autos, que no mesmo dia, hora e local, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, dirigiu o veículo automotor placa MRA2187, modelo GM Celta, cor preta, em via pública, sem a devida Permissão ou Habilitação para Dirigir, conforme Auto de Qualificação e Interrogatório às fls. 12/13 e Boletim Unificado nº 52184719 às fls. 18/21, dos autos que estão digitalizados no link mencionado na certidão (Id. 30315278).

Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas dos
artigos 306 e 309, ambos, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu julgou procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar
RENILTON DOS SANTOS
nas sanções dos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/1997, na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo a mesma substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser definida pelo Juízo da Execução, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 01 (um) ano e 03 (três) meses.

Ao apresentar suas razões (id 11544546), o representante ministerial requer a reforma da sentença, para que o acusado reste condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo
causado pelas infrações
, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, em suas razões recursais (id 11544553), a defesa de
RENILTON DOS SANTOS
postula, preliminarmente, a nulidade do recebimento da denúncia, e dos atos subsequentes, por recusa injustificada ou ilegalmente motivada do representante ministerial acerca do oferecimento de acordo de não persecução penal – ANPP. No mérito, requer a redução das penas-bases aplicadas, a modificação do quantum de aumento de pena aplicado em razão do reconhecimento do concurso formal de crimes, o afastamento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir e a concessão da assistência judiciária gratuita.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

SUSCITADA PELA DEFESA

Antes de adentrar na análise do mérito dos recursos interpostos, é imperiosa a necessidade de analisar o pedido de nulidade do recebimento da denúncia, e dos atos subsequentes, por recusa injustificada ou ilegalmente motivada do representante ministerial acerca do oferecimento de acordo de não persecução penal – ANPP.

Após analisar os autos,
tenho
que a irresignação defensiva
não
merece
acolhimento.

Nessa qua
dra, urge salientar que de acordo com a previsão do artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal,
a
s nulidades
ocorridas
durante
a instrução criminal
dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais
deverão ser arg
u
idas
até as alegações finais
,
sob pena de preclusão,
conforme destaca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DO ART. 218-A DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora tenha havido erro no mandado judicial, quanto à numeração do domicílio, o ato cumpriu a sua finalidade na medida em que o réu foi procurado no seu endereço correto e o oficial de justiça assim certificou nos autos. 2.
Nos termos do art. 571, II, do CPP, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, o que não ocorreu na hipótese, incabível, portanto, o seu reconhecimento ante a superveniência da preclusão
. 3. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático- probatório, confirmou a condenação do agravante pelo delito do art. 218-A do Código Penal, por induzir menores de 14 anos a presenciar atos libidinosos, conduta que configura o crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. 4. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.990.693; Proc. 2022/0073323-3; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/11/2022; DJE 16/11/2022).

A
ssim,
não havendo o
devido
questionamento no momento oportuno, evidente
a ocorrência da preclusão temporal acerca da suposta nulidade decorrente da ausência de fundamentação da negativa de oferecimento de acordo de não persecução penal pelo representante ministerial.
Sobre o tema, colaciono o
s
seguinte
s
aresto
s
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. DESNECESSIDADE. TESE ALEGADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A arguição de nulidade, no processo penal, deve ocorrer em momento oportuno e sujeita-se à preclusão. No caso, a defesa se insurgiu contra a ausência de intimação pessoal do réu para se manifestar a respeito do ANPP apenas oito meses depois do trânsito em julgado da condenação.
Em nenhum momento do processo (seja em alegações finais, nas razões de apelação ou no Recurso Especial), suscitou a suposta nulidade. Assim, está preclusa a arguição da referida tese
. 2. Não há exigência legal de que o réu seja intimado pessoalmente a respeito do oferecimento de acordo de não persecução penal. Uma vez proposto o ANPP pelo órgão acusatório, cabe ao juízo comunicar ao denunciado, para que se manifeste sobre o interesse em firmar o acordo - o que foi feito na situação em análise. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 906.770; Proc. 2024/0134632-1; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 04/09/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP NÃO OFERECIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA QUE MANTEVE-SE SILENTE SOBRE O INTERESSE EM CELEBRAR ACORDO ATÉ A CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Ministério Público ao oferecer denúncia não ofereceu o ANPP por entender que faltava-lhe o requisito da confissão. A Defesa, por sua vez, manteve-se silente sobre o interesse de celebrar o acordo durante toda a instrução processual, nas alegações finais e nas razões de apelação, somente vindo a arguir a aludida nulidade em sede habeas corpus, após confirmada a condenação em segunda instância. 2.
O Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior ao reconhecer a preclusão da suposta nulidade decorrente do não oferecimento do ANPP
. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ; AgRg-HC 842.682; Proc. 2023/0269774-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 20/12/2023).

Ademais, sabe-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, tem-se o entendimento jurisprudencial:

[...] Não há falar em cerceamento de defesa, pois a instância anterior delineou que as diligências combatidas não influíram na ação penal em comento e que a condenação foi fundamentada apenas nas provas produzidas neste processo. 3. Assim, “não sendo evidenciada nenhuma irregularidade na obtenção das provas que conduziram à condenação dos recorrentes, inviável na via eleita o reexame do caderno probatório, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ”. (STJ, REsp n.1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022,DJe de 14/10/2022). 4.
Conforme o entendimento desta Corte Superior de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). No presente caso, a Defesa não logrou demonstrar prejuízo passível de ensejar as nulidades suscitadas, pois a condenação ficou lastreada apenas nas provas carreadas aos autos
. [...]. (AgRg no AREsp n. 2.354.888/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023).

In casu
, apesar da defesa do apelante alegar que a recusa do
representante ministerial
em oferecer acordo de não persecução penal se
ria
imotivada,
ou mesmo,
ilegalmente motivada
,
o exame dos autos demonstra situação diversa.

Nessa senda,
urge salientar
que
acompanhado d
a denúncia acostad
a
no id 11544454,
o
representante ministerial apresentou cota onde asseverou, de forma fundamentada, a impossibilidade de oferecimento dos benefícios despenalizadores da Lei nº 9.099/1995, bem como do acordo de não persecução penal,
in verbis
:

03) Deixa o
Parquet
de ofertar os benefícios despenalizadores da Lei 9.099/95, eis que o denunciado não cumpre os requisitos legais, bem como deixa de propor o Acordo de Não Persecução Penal, visto que o acusado não cumpre os pressupostos negativos do art. 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal, considerando ter conduta habitual reiterada a prática de crimes, sobretudo por crime de mesma espécie.

Por ser extremamente oportuno, imperioso ressaltar que durante a audiência de custódia restou registrado que o réu “
[...]
possui os seguintes registros em seu desfavor: 01 (uma) Ação Penal, em tramitação perante a Vara Única da Comarca de João Neiva/ES (autos do Processo n.º 0000639-71.2007.8.08.0067 - 067.07.0006399), onde se apura a suposta prática do crime capitulado no artigo 14 da Lei 10.826/2003; 01 (uma) Ação Penal, já arquivada, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do Processo n.º 000594240.2016.8.08.0006), onde se apurava a suposta prática do crime capitulado no artigo 147, do CPB – sem informações acerca de eventual resultado do procedimento; 01 (uma) Ação Penal, em tramitação perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do Processo n.º 0000095-47.2022.8.08.0006), onde se apura a suposta prática do crime de trânsito e; 01 (uma) Ação Penal, em tramitação perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do Processo n.º 000038040.2022.8.08.0006, onde restou condenado pela prática dos crimes capitulados nos artigos 306 e 309, ambos da Lei 9.503/1997, no artigo 129 C/C artigo 14, Inciso II, ambos do CPB, além do crime do artigo 147 do CPB.
[...].
”.

Tal situação restou demonstrada através dos documentos acostados no
link
incluso no id 11544446.

De acordo com tais elementos, resta evidenciado que
RENILTON DOS SANTOS
possui condenação transitada em julgado, inclusive pela prática de crime de trânsito, conforme se observa no registro da Ação Penal nº 0000380-40.2022.8.08.0006, razão pela qual seria impossível o oferecimento do acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal.

Assim, diante da ausência de prejuízo a ser reconhecido, tendo em vista que houve a devida motivação para não oferecimento do acordo de não persecução penal ao ora apelante, tenho por incabível o reconhecimento da nulidade suscitada pela defesa de
RENILTON DOS SANTOS
.

Assim sendo,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada, passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise dos pleitos formulados pela defesa de
RENILTON DOS SANTOS
referentes a dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
o
ju
iz
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
desvalorou
para o crime d
o artigo 306, da Lei nº 9.503/1997,

apenas a s circunstância s judicia is referente s

à culpabilidade
e

às circunstâncias do crime,
e para o d
o artigo 309, da Lei nº 9.503/1997
,
as inerentes
à culpabilidade,
às circunstâncias
e
às consequências do crime.

Em relação ao vetor referente à culpabilidade, imperioso rememorar que o mesmo refere-se ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que
o
magistrad
o
sentenciante
se utilizou de fundamentação
i
dônea
ao
desvalorar tal circunstância
para os crimes de
conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada e sem habilitação
.

Por ser oportuno, destaco que ela
abordou
elemento
s
exorbitante
s
da conduta do réu,
ou seja,
que
causou dano a veículo de terceiro
,
situaç
ão
capaz de
demonstrar maior reprovabilidade da
s
conduta
s
perpetrada
s
.

Já acerca d
a
desvaloração
das circunstâncias relacionadas a
s circunstâncias
e
a
s consequências do
s
crime
s praticados pelo réu, tenho que elas
ocorre
ram
de fora inidônea,
tendo em vista que
também tangenciaram o dano causado, além de elementares do outro delito praticado, incorrendo em flagrante
bis in idem
, razão pela qual deve
m
ser neutralizada
s
.

Assim, tenho que deve ser procedido o afastamento da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime em relação do delito do artigo
306, da Lei nº 9.503/1997,

e d
as inerentes
à
s circunstâncias
e
às consequências do crime
para o d
o artigo 309, da Lei nº 9.503/1997
.

Portanto,
redimensiono as penas-bases de
RENILTON DOS SANTOS
para os delitos
de
conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
e sem habilitação, ambas
ao importe de 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
reduzo as penas
para os mínimos legais, ou seja, 06 (seis) meses de detenção,
as quais devem ser consideradas como
definitivas tendo em vista em
ausência de outras causas de diminuição ou aumento de pena
.

Prosseguindo,
acerca do pedido d
a defesa de
RENILTON DOS SANTOS

de
modificação do quantum de aumento de pena aplicado em razão do reconhecimento do concurso formal de crimes,
tenho que o mesmo também merece acolhimento, tendo em vista que constam patamares fracionários estabelecidos na jurisprudência a fim de manter a homogeneidade das decisões.

Sobre o tema, “
o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019).
”.

In casu
, vejo que aumento em sentença foi no importe de 1/2 (metade), estando em oposição ao indicado pela jurisprudência.

Assim, tendo ocorrido 02 (dois) crimes, o aumento deve ser realizado em 1/6 (um sexto),
razão pela qual estabelecendo a pena do ora apelante em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e
10
(
dez
) dias-multa
.

Q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
tenho que
o mesmo
não
merece ser acolhido
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas d
os
apenad
os
após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal.

No que concerne ao pleito subsidiário de
afastamento
da punição de suspensão do direito de dirigir, vislumbro que a tese defensiva
não
merece acolhimento,
eis que o preceito secundário do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a pena para o referido crime será de “
[...] - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
”.

Assim, a suspensão do direito de dirigir é penalidade trazida no preceito secundário do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, cuja imposição é cumulativa às penas de detenção e de multa, não sendo cabível, portanto, o seu afastamento, como pretendido pela defesa. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 306 DO CTB E 330 DO CP. RECLAMO DEFENSIVO EM BUSCA DA EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO E CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Prova suficiente a sustentar o Decreto condenatório. Pena. Básicas mantidas no mínimo. Inalterada quanto ao crime de trânsito pela compensação da reincidência com a confissão. Aumento de 1/6 pela desobediência. Inalteradas na derradeira etapa.
Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor que compõe o preceito secundário do tipo e não pode ser excluída
. Observado o mesmo critério aplicado à pena privativa de liberdade. Regime aberto adequado. Substituição incabível. Justiça Gratuita. Condição financeira do réu a ser aferida no momento oportuno, em sede de execução. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1501168-85.2024.8.26.0530; Relator (a): Hugo Maranzano; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/02/2025; Data de Registro: 10/02/2025) (TJSP; ACr 1501168-85.2024.8.26.0530; Ribeirão Preto; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Hugo Maranzano; Julg. 10/02/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1º II, DO CTB). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMANDO LEGAL EXPRESSO (ART. 312-A DO CTB). AFASTAMENTO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. IMPERATIVO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. É desnecessária, para fins de constatação da materialidade do crime tipificado no art. Da Lei nº 9503/97, a realização de teste de etilômetro, podendo a embriaguez ser comprovada por intermédio de outros elementos de prova, tais como testemunhos prestados sob o crivo do contraditório. 2. Restando comprovado pelo acervo probatório que o acusado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool, correta a sua condenação pelo delito tipificado no art. 306 do CTB. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve observar os fins de reprovação e prevenção do delito, competindo ao magistrado a escolha da sanção alternativa mais adequada às condições pessoais do réu e às peculiaridades do caso concreto. 4. O artigo 312-A do Código de Trânsito Brasileiro impõe expressamente que a pena restritiva de direitos aplicada nos crimes de trânsito previstos entre os artigos 302 e 312 seja, obrigatoriamente, de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. 5.
A sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor decorre de imperativo legal previsto no preceito secundário do art. 306 do CTB, sendo de aplicação obrigatória pelo magistrado, não podendo ser afastada sob pena de violação ao princípio da legalidade
. 5. Incumbe ao juízo da execução a análise sobre o pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. (TJMG; APCR 0020915-82.2022.8.13.0480; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 04/02/2025; DJEMG 05/02/2025).

Desta forma,
tenho por
incabível a pretensão da defesa de que seja afastada a pena de suspensão do direito de dirigir.

C
ontudo, tendo em vista a redução da pena aplicada para o crime do artigo 306, da Lei nº 9.503/1997, e que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
[...] entende que a pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta o fato típico, bem como as circunstâncias judiciais e legais relativas à fixação da pena. [...].
(
STJ.
HC 149.739/SP, Rel. Ministra L
aurita Vaz
, Q
uinta
T
urma
, julgado em 08/11/2011, DJe 21/11/2011)
”,
tenho por necessário proceder a
diminuição da pena aplicada.

Logo, considerando que a reprimenda privativa de liberdade restou determinada no patamar mínimo legal, a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, guardada a proporcionalidade, deve ser reduzida para o piso condenatório, ou seja, 02 (dois) meses de suspensão.

Prosseguindo, passo à análise do pleito ministerial de condenação do acusado
RENILTON DOS SANTOS
ao
pagamento de indenização
por dano moral coletivo
causado pelas infrações
, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, destaco que o aludido artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...].

No que diz respeito à fixação do valor mínimo de reparação do dano, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime.

Ainda, sabe-se a respeito da possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Nesse viés, é de notório conhecimento que o
s
crime
s

relacionados ao trânsito, dentre eles a condução
de
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência,
está entre os que mais
causam mortes e
prejuízos à sociedade como um todo.

Ocorre que, para que haja fixação em desfavor do acusado de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

A propósito, nesse mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Senão, vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...]. 4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sem olvidar de que o C. STJ (RESP 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo a título de indenização por danos morais, - e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido –, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001720-97.2020.8.08.0035; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Dessa feita, vislumbro ser descabida a condenação do apelante ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes d
a
condução
de
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
e sem habilitação
a vítimas indeterminadas, em especial diante da ausência de produção probatória específica para tanto.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESE DE AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MENSURAR A EXTENSÃO DOS DANOS. 1. O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, possui natureza jurídica de perigo abstrato, dispensando a comprovação de risco concreto à segurança viária. 2. Ao tipificar a conduta como crime, o legislador objetivou proteger bens jurídicos de relevância social. A vida e a integridade física de condutores, passageiros e pedestres. , reconhecendo que a mera condução de veículo sob influência de álcool já constitui, em si, ameaça suficiente a esses valores fundamentais. 3. A configuração do delito exige apenas a comprovação da concentração mínima de álcool no organismo prevista no §1º, I, do art. 306 do CTB ou de sinais que evidenciem o comprometimento da capacidade psicomotora, conforme aferido por meios técnicos ou prova testemunhal. 4. Fixada a prestação pecuniária em quantum excessivamente rigoroso, o seu valor deve ser diminuído pela Corte Revisora. 5. Incumbe ao juízo da execução o exame acerca do pleito de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 6.
Apesar da existência de precedentes das Cortes Superiores no sentido de ser viável a fixação de indenização a título de dano moral coletivo no âmbito de ação penal, é necessário que seja factível aferir a real ocorrência e a dimensão de tais danos. 7. Assim, diante da impossibilidade de se mensurar a extensão do prejuízo causado à sociedade em decorrência da prática do crime de embriaguez ao volante, inviável a fixação do valormínimo indenizatório previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, no mencionado contexto
. (TJMG; APCR 0009801-02.2022.8.13.0625; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 21/01/2025; DJEMG 21/01/2025).

Logo, verifico que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, não sendo o âmbito criminal o meio mais adequado para tanto.

Sendo assim, tenho por incabível o acolhimento do pleito min
i
st
e
rial.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público de 1º grau, e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
d
efensivo,
para

redimensionar a pena
de
RENILTON DOS SANTOS

para 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 0
2
(
dois
) meses
, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)